Tribunal: STF
Processo: HC 265551
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor de Geovanne Alferes Lopes da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao EDcl no REsp 2.066.373/MG (doc. 8).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça mineiro [...] deu provimento ao recurso de apelação ministerial a fim de cassar a decisão do Tribunal de Júri que absolvera GEOVANNE ALFERES LOPES DA SILVA do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel. (doc. 8, p. 163).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] restou efetivamente sustentada em plenário tese absolutória de clemência, devidamente registrada em ata, circunstância que confere pleno respaldo jurídico e fático ao veredito absolutório proferido pelos jurados, cuja soberania é garantia constitucional insuscetível de revisão fora das hipóteses estritamente previstas em lei.



    Como decidido por esse Pretório Excelso no julgamento do Tema 1087 da Repercussão Geral, não sendo o julgamento pelo júri um julgamento técnico, mas sim um julgamento leigo e soberano enquanto exercício direto da soberania popular, a absolvição poderá ocorrer inclusive por clemência, senão vejamos: [...].



    No referido julgado, este Supremo Tribunal Federal admitiu a absolvição do réu no quesito genérico do art. 483, § 2º, do CPP, por razões legais ou extralegais, desde expressamente alegadas e registradas na ata de julgamento. A hipótese aventada pelo STF foi exatamente o ocorrido no caso presente. (doc. 1, pp. 4 e 6).  



    Ao final, requer:  



    1) Reformando-se o v. acórdão combatido para que seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, determinando-se o restabelecimento da decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 2) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. 3) Requer que sejam dispensadas as informações, uma vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis à sua análise, e que seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República (doc. 1, pp. 13-14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    Ementa PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE CLEMÊNCIA. TEMA 1.087 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE ADEQUADA DA QUESTÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INCOMPATÍVEIS COM A PRESERVAÇÃO DO VEREDICTO. Embargos de declaração rejeitados. (doc. 8, p. 203 – grifei). 



    [...]



    No presente caso, alega-se que a decisão embargada incorreu em omissão ao não se manifestar especificamente sobre a existência de tese absolutória de clemência apresentada em plenário e registrada em ata.



    Ocorre que, ainda que se reconheça ter sido solicitada clemência aos jurados, restou consignado no julgado embargado que não existe nenhuma tese ou circunstância fática justificadora da opção dos jurados pela clemência, capaz de obstar a apelação do órgão da acusação, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    O próprio Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.087, estabeleceu que a preservação da decisão do júri em caso de tese de clemência somente ocorre quando tal tese seja “compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos”. Portanto, não basta a mera alegação ou mesmo o registro formal da tese de clemência em ata, é necessário que tal tese encontre substrato fático nos autos e seja juridicamente admissível.



    No caso concreto, conforme amplamente fundamentado na decisão embargada, o Tribunal de origem, após detida análise das provas e das circunstâncias do caso, concluiu que os jurados responderam de forma contraditória aos quesitos, reconhecendo que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, que foram a causa de sua morte, mas posteriormente o absolveram da imputação. Essa contradição evidenciou que a decisão absolutória foi manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo tese defensiva consistente que justificasse o veredicto dos jurados.



    A alegação de que houve sustentação de tese de clemência em plenário não afasta a conclusão do Tribunal de origem de que tal alegação não encontrava amparo nas circunstâncias fáticas dos autos, conforme exigido pelo próprio entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Para se alcançar conclusão diversa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.



    Ademais, cumpre registrar que o simples destaque ou grifo de determinado trecho da ata de julgamento, como fez o embargante, não tem o condão de demonstrar que efetivamente houve sustentação de tese de clemência juridicamente válida e compatível com as circunstâncias fáticas dos autos. O que se verifica é mera menção protocolar sem o necessário substrato material que justifique a preservação do veredicto absolutório.



    Inexiste, portanto, qualquer omissão na decisão embargada, que enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no recurso especial, inclusive a relativa à alegada tese de clemência, concluindo, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que as circunstâncias do caso concreto não autorizavam a preservação da decisão absolutória manifestamente contrária à prova dos autos. (doc. 8, pp. 204-205 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    No julgamento do ARE 1.225.185/MG, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, para além de esclarecer que, “[não] se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda sendo aplicada a clemência em afronta aos preceitos constitucionais, aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte e às circunstâncias fáticas dos autos, pode o Tribunal ad quem, prover o recurso da acusação, para determinar a realização de novo júri” (grifei), fixou a seguinte tese:  



    1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos. (ARE 1.225.185/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes e Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16/12/2024 – grifei).  



    No caso, a fundamentação constante do voto condutor do acórdão impugnado, no sentido de que “[a] alegação de que houve sustentação de tese de clemência em plenário não afasta a conclusão do Tribunal de origem de que tal alegação não encontrava amparo nas circunstâncias fáticas dos autos, conforme exigido pelo próprio entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal” (doc. 8, p. 205 – grifei) está em plena conformidade com o referido entendimento fixado por esta Suprema Corte quanto à matéria em questão.  



    Ademais, decidir de modo diverso demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tribunal do júri. Absolvição com base no quesito genérico. Art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal. Recurso do ministério público. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Possibilidade. Tema RG nº 1.087. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Absolvição por clemência: incompatibilidade com valores constitucionalmente protegidos. ilegalidade manifesta: ausência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão pela qual se manteve o acórdão do Tribunal Justiça de origem no sentido de determinar a realização de novo júri, ante a decisão dos jurados na qual absolvido o réu com base no quesito genérico (art. 483, inc. III, do CPP), manifestamente contrária à prova dos autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, pode ser impugnada pela acusação quando manifestamente contrária à prova dos autos, bem como se a clemência dos jurados, alegada em plenário, pode justificar a decisão absolutória. III. Razões de decidir 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é compatível com o recurso de apelação para controle da racionalidade da decisão, quando essa for manifestamente contrária às provas. 4. A decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, pode ser impugnada pela acusação, com base no art. 593, inc. III, al. “d”, do CPP, quando manifestamente contrária à prova dos autos, conforme tese fixada no Tema RG nº 1.087. 5. A clemência dos jurados, alegada em plenário, não pode justificar a decisão absolutória, quando incompatível com a Constituição, precedentes do STF e as circunstâncias fáticas. 6. Os crimes hediondos, como o feminicídio, são insuscetíveis de graça e anistia e, portanto, não há que se falar em clemência. Muito embora os institutos não se confundam, servem como parâmetro simétrico para evitar que a decisão dos jurados implique concessão de perdão a crimes que violam a integridade de valores constitucionalmente protegidos. 7. Assentada pelas instâncias ordinárias que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 248.253 AgR/TO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18/3/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     Publique-se.  



    Brasília, 27 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator